Tribunal: CARF
Processo: 11080.722474/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722474/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.103 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
MARIA HELENA DEGANI VEIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantem-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer despesas médicas no montante de R$3.400,00,
vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722474/2009-26
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722474/2009-26

Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de revisão da declaração de ajuste relativa ao ano-
calendário de 2006, exercício de 2007, onde apurou-se dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 5.500,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na redução do
imposto a restituir declarado de R$ 1.990,07 para o imposto a restituir ajustado de R$ 477,57
(fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-36.600, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 38/40):
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento pela qual foi
alterado o valor do imposto a restituir apurado na declaração de rendimentos, relativa ao
ano-calendário 2006, de R$ 1.990,07 para 477,57, em virtude da apuração de dedução
indevida de despesas médicas, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça
fiscal (fls. 04 a 07).
A contribuinte, à fl. 02, impugna total e tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
A glosa de R$ 5.500,00 é indevida. Os valores foram declarados conforme declaração
retificadora em anexo e recibos dos profissionais.
Reitera o pedido de restituição no valor de R$ 2.009,87. Anexa os recibos referentes
às despesas glosadas e cópia da declaração retificadora que requer que seja considerada
e que não conseguiu enviar via internet.
Em vista do exposto, a contribuinte requer que seja tornada insubsistente a notificação
de lançamento e convalidadas as declarações de rendimentos apresentadas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 29/02/2012 (fls. 42/43), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 27/03/2012, recurso voluntário (fls. 44/46), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
PRELIMINARES
Entende, a Recorrente, serem equivocados os lançamentos praticados pelo Fisco, visto
que não houve, por parte do mesmo, desclassificação da declaração apresentada.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722474/2009-26

Entende, ainda, arbitrária a forma praticada pelo Fisco, arbitrários os valores glosados,
pois houve o pagamento que é previsto na legislação.
FATOS
Os fatos estão fartamente explicados na impugnação.
MÉRITO
Cita jurisprudência do TRF3 e a Súmula no 76 do extinto TFR.
Com a entrega da DAA não pode haver o lançamento, pois já havia a Recorrente
apurado o imposto e recolhido os valores devidos, incorrendo o Fisco em bis in idem ao
cobrar o que já foi pago.
Requer, ao final, o cancelamento das sanções aplicadas, reiterando os pedidos da
impugnação, inclusive com a devolução do imposto a restituir declarado. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 47/52.
Em 28/11/2019, por procuradora habilitada, em petição manuscrita, requer
celeridade na análise do processo, pelo que estabelece o Estatuto do Idoso (fls. 58/61).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade de confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Luiz Paulo Karnikowshi
(R$ 3.400,00) e Alvaro L. Muller (R$ 1.700,00), por inconsistências apuradas nos recibos
apresentados, dentre as quais e em especial, falta de indicação do endereço profissional e do
registro no conselho de classe, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722474/2009-26

Em decorrência, como não houve irresignação em relação à despesa paga ao
profissional Luiz Paulo Karnilowshi, no valor de R$ 400,00, tornou-se definitiva a decisão no
particular por incontroversa, importando manutenção do lançamento neste ponto.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações manuscritas emitidas pelo aludido profissional atestando tanto a
realização dos serviços quanto aos pagamentos realizados pela Recorrente (fls. 51/52).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e dos constantes dos
autos, em relação aos fundamentos norteadores das glosas subsistentes mantidas pela decisão
recorrida (fls. 40):
Para comprovar as despesas médicas glosadas, a impugnante junta os recibos (3) de fls.
08 e 09, referentes a tratamento odontológico, no valor total de R$ 5.500,00, os quais
não são hábeis a comprovar despesas médicas, pelos seguintes motivos:
a) os três recibos têm a mesma assinatura, porém, com a qualificação de dois
emitentes diferentes;
b) não constam, nos recibos, a identificação do paciente bem como a discriminação
dos serviços prestados.
Como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999), abaixo in verbis, a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, que
podem, inclusive, serem glosadas sem a audiência do contribuinte.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações manuscritas emitidas pelo cirurgião-dentista Luiz Paulo
Karnikowsh (fls. 51/52), aliado aos recibos fornecidos (fls. 49), apontam e comprovam a
ocorrência do tratamento odontológico realizado pela Recorrente, bem como a quitação dos
serviços prestados pelo aludido profissional e por seu colega odontólogo Álvaro Lobato Miller -
CRO 5888 – que auxiliou no respectivo tratamento cirúrgico realizado para colocação dos
implantes dentários na Recorrente – confirmando os valores pagos aos referidos profissionais na
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722474/2009-26

ordem de R$ 3.800,00 e R$ 1.700,00, respectivamente, devendo tais despesas comprovadamente
realizadas ser deduzidas na apuração do imposto de renda.
Não obstante, cabe também salientar que os documentos ora trazidos contêm
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), cujos
recibos embora assinados pela secretária do consultório foram ratificados e chancelados pelo
profissional na declaração por ele manuscrita, ao atestar a realização dos serviços e o
recebimento dos valores pagos (fls. 51/52) sanando assim os vícios apontados tanto pelo Fisco
quanto na decisão recorrida, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos autos, reconheço os
pagamentos realizados aos profissionais Luiz Paulo Karnikowsh (R$ 3.400,00) e Álvaro Lobato
Miller (R$ 1.700,00), e torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 5.100,00,
na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto do recurso voluntário, onde
houve encaminhamento no sentido de dar provimento total ao Recurso Voluntário, apenas do
tocante à pretensão do interessado em deduzir o valor de R$ 1700,00, referente a um dos recibos
constantes nos autos, conforme explanado a seguir.
Votou o Relator em dar total provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 5.100,00, na base de cálculo do
imposto de renda no, exercício 2006, ano-calendário 2005,convencendo se da verossimilhança
das alegações recursais e entendendo haver respaldado no conjunto probatório apresentado. Isso
porque o Ilustre Relator entendeu que os documentos trazidos junto ao Recuso contêm todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), e os recibos, embora
assinados pela secretária do consultório, foram ratificados e chancelados pelo profissional na
declaração por ele manuscrita, ao atestar a realização dos serviços e o recebimento dos valores
pagos (fls. 51/52) sanando assim os vícios apontados tanto pelo Fisco quanto na decisão
recorrida,
No que tange à comprovação pretendida através do recibo de R$ 1.700,00 (e-fl.
9), referente ao Dr. Álvaro Miller, constata-se que o mesmo foi assinado pela mesma pessoa que
os recibos do Dr. Luiz Paulo Karnikowski (e-fls 8/9), sem constar no corpo do documento nem a
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722474/2009-26

identificação da formação do profissional, nem o número de seu registro em conselho de classe,
o que impossibilita seu aceite.
Ainda neste diapasão, as declarações do Dr. Luiz Paulo Karnikowski apresentadas
em sede recursal (e-fls. 51/52) indicam que realmente os recibos apresentado sem sede
impugnatória (e-fls.8/9) foram assinados pela mesma pessoa, sua funcionária. E o DR. Luiz
Paulo indica que o valor de R$ 1.700,00 corresponde ao pagamento a seu colega auxiliar Dr.
Álvaro Lobato Miller
Reafirme-se que os pagamentos devem ser especificados e comprovados com
documentos originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu
(art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995)
Entende-se portanto que, recibos com informações incompletas, assinados por
outrem, ou mesmo apontados como recebidos por declarações de outrem, não são aptos a
comprovar a efetividade das despesas efetuadas que se pretende deduzir.
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, no valor de R$ 1.700,00, uma vez que o
recibo apresentado não cumpre as determinações legais, e, portanto, não há como ser afastada tal
glosa lançada no Auto de Infração. Por consequência cabível apenas o afastamento da glosa de
R$ 3.400,00 já reconhecida pelo Conselheiro Relator em seu Voto.
Conclusão:
Isto posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer
despesas médicas no montante de R$ 3.400,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital